Tribunal: TJPA
Processo: 0804312-11.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804312-11.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, CONSELHO ESCOLAR DA E E DE 1. GRAU PROFESSORA LUCY CORR

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DIREITO À EDUCAÇÃO. PRELIMINARES- INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL. PRECEDENTES STF
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno da modificação da sentença monocrática que determinou que o Estado do Pará promovesse a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Lucy Correa de Araujo;

2. Preliminar de Inépcia da Petição Inicial.
Depreende-se dos autos que o Juízo monocrático, em atenção ao fato de que o pedido deve ser certo e determinado, determinou que o Parquet emendasse a inicial, tendo a diligência sido cumprida conforme determinado, de modo que não há que falar em inépcia da exordial.
Preliminar Rejeitada
.

3 Preliminar de Ausência de Interesse Processual.
No caso em tela, mostrou-se incontroverso as necessidades apontadas pelo Ministério Público no sentido de urgente reforma da escola, visto que a referida unidade apresenta um ambiente precário, em face do não atendimento às necessidades básicas de segurança e estrutura. Por outro lado, o Estado do Pará não comprova a impossibilidade do cumprimento da obrigação, não havendo, portanto, empecilhos para tanto e tampouco há que se falar em obrigação exacerbada.
Preliminar rejeitada.

4. Mérito.
O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço;

5.
Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local;

6.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF;

7.
Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal;

8. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença mantida em sua integralidade. Decisão Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença vergastada, e em sede remessa necessária, sentença mantida, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/10/2021 a 25/10/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipada
,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
que julgou procedentes os pedidos iniciais da parte autora, ora apelada.

Consta nos autos que o
Parquet
ajuizou a ação aludida, após ter sido procurado pela diretora e grupo de professores que trabalham na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Lucy Corrêa de Araújo, alegando que a escola encontra-se em péssimas condições estruturais, inclusive ocorrendo desabamento de parte de seu telhado, promovendo risco a saúde dos profissionais e alunos da rede de ensino.

O Órgão Ministerial informa que devido ao risco da integridade física de alunos, professores e demais funcionários, atuou junto ao Governo do Estado pelas vias administrativas a fim de resolver a questão, contudo, não obteve resultado, daí porque ingressou com a ação aludida com pedido liminar, para que o Estado fosse compelido a realocar a comunidade escolar para um local adequado, e promovesse a reestruturação e readequação de forma urgente da Escola, e no mérito, pleiteou a confirmação da medida liminar em sua integralidade.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id nº 3909797 - Pág. 1/4
, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto com fundamento na Constituição Federal e lei 7347/85, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de determinar ao Estado do Pará para que proporcione aos alunos da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PROFESSORA LUCY CORRÊA DE ARAÚJO um ambiente adequado, limpo e seguro, fazendo os reparos necessários na estrutura física do estabelecimento de ensino apontados na inicial e na emenda a inicial, devendo inclusive solucionar os seguintes problemas: a) desabamento de uma das passarelas que compõe a estrutura do prédio escolar; b) sobrecarga de energia elétrica (risco de curto circuito em razão do aumento na demanda, pelo uso de novos equipamentos, não prevista inicialmente no projeto original – defasagem); c) necessidade de drenagem (sistema de esgoto comprometido, alagamentos e reforma geral dos banheiros); d) caso haja necessidade, que seja garantido o remanejamento dos alunos da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PROFESSORA LUCY CORRÊA DE ARAÚJO durante as obras.

Devem as obras serem concluídas em até 06 meses após a publicação desta sentença.

Por conseguinte JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487,I do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado com os termos decisórios,
o
Estado do Pará
interpôs
o presente recurso de apelação cível. (
id nº
3909799 - Pág. 1/18
)

Em suas razões recursais, preliminarmente
, o
patrono do ente Recorrente,
defende que o autor não apresenta a certeza ou determinação do objeto pretendido, delimitando a reforma pretendida, formulando apenas pedido genérico de reforma, tal como “um ambiente adequado, limpo e seguro, fazendo os reparos necessários na estrutura física do estabelecimento de ensino”, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses excepcionais de pedido genérico, conforme art. 334, §1º do CPC.

Ainda em sede preliminar, aduz a inépcia da inicial ante a ausência de demonstração do interesse de agir quando da demonstração de dotação orçamentária para o cumprimento da obrigação e necessidade da reforma da escola em questão.

No mérito, assevera que os apontamentos realizados pelo
Parquet
não demonstraram o comprometimento de toda a estrutura escolar, mas tão somente de alguns pontos, os quais indevidamente resultaram no excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado, o qual em razão de sua falta de dotação orçamentária, é incapaz de promover o cumprimento simultâneo de todas as carências alegadas.

Aponta que a impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo para determinar a inclusão ou alteração no orçamento para se incluir as despesas pleiteadas nos autos, configurando ofensa ao princípio da separação de poderes.

Ressaltou a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola e contratação de funcionários, e destacou que o Poder Público não tem como atender a todas as demandas propostas pelo Órgão Ministerial.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença proferida seja totalmente reformada.

Na qualidade de apelado, o Ministério Público ofertou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento. (
id nº 3909805 - Pág. 1/14
)

Inicialmente o feito fora remetido à relatoria da Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira que verificou a prevenção desta relatora nos autos e determinou sua redistribuição. (
id nº 3977149 - Pág. 2
)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido
no seu efeito devolutivo
. (
id nº
4021269 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça
exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença.

(id nº

4124237 - Pág. 1/11
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso e remessa necessária, pelo que passo a proferir o voto.

P
RELIMINARES: Inépcia da Petição Inicial - Ausência de Interesse de Agir

O Apelante aponta a inépcia da inicial em razão do Requerente ter promovido pedido genérico. Não lhe assiste razão, porém.

É cediço que o pedido deve ser certo, não sendo cabível o pedido genérico da forma como foi feita pelo autor.

Nesse passo, o Juízo monocrático determinou que o Órgão Ministerial procedesse a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. (
id nº 3909769 - Pág. 1
)

Depreende-se que a diligência de emenda à inicial restou-se devidamente cumprida, conforme se verifica em
id nº 3909771 - Pág. 1/2.

Assim,
rejeito
a preliminar de inépcia de petição inicial arguida.

Noutra ponta, o Apelante suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, sob alegação de que o
Parquet
não se dignou em demonstrar viabilidade orçamentária do Estado para o cumprimento da obrigação.

No caso dos autos, verifica-se que mostrou-se incontroverso as necessidades apontadas pelo Ministério Público no sentido de urgente reforma da escola, visto que a referida unidade apresenta um ambiente precário, em face do não atendimento às necessidades básicas de segurança e estrutura.

Por outro lado, impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não deve ser invocada pelo Estado com a finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. Cito, também, nesse ponto, o ARE 928654 AgR, Relator(a):

Min. Ricardo Lewandowski, DJE: 20.03.2018.

De todo modo, o Estado do Pará não comprova a impossibilidade do cumprimento da obrigação, não havendo, portanto, empecilhos para tanto e tampouco há que se falar em obrigação exacerbada.

Logo,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse suscitada.

MÉRITO

Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno da modificação da sentença monocrática que determinou que o Estado do Pará promovesse a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Lucy Correa de Araujo.

Para tanto o Apelante defende: 1) ausência de dotação orçamentária; 2) impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo e, 3)

necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola e contratação de funcionários.

Pois bem.

De início, vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988 elevou a educação ao patamar de direitos fundamentais, em seu art. 6º:

“Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Em seu art. 23, inciso V, dispõe que
“é competência comum da União, dos estados, do Distrito federal e dos Municípios”
:

V- proporcionar os meios de acesso à cultura,
à educação
, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (grifo nosso)

Além desses, os artigos 205, 208, 211 e 227, todos da Lei Maior, tratam do direito à educação.

Percebe-se que toda a sistemática constitucional é orientada a conferir à educação tratamento prioritário, sendo elemento transformador da sociedade.

Por outro lado, como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam. Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER:
REFORMA
DE
ESCOLA
EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Nesse diapasão, não merece prosperar a alegação estatal de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no caso em tela, tampouco vislumbra-se qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

Em análise aos documentos juntados ao processo de 1º grau, no tocante às instalações físicas do prédio das escolas, constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para a realização de reformas emergenciais no prédio. (id nº 3909762 - Pág. 1/5)

No que se refere a alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, esta também não merece guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das crianças estudantes devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Em excerto de voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp 575.998/MG, “
Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS.
EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

II -
Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF. 2ª Turma. AREAgr 928.654/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, j. em 9/3/2018).”

Nesse sentido, essa 1ª Turma de Direito Já se manifestou, conforme jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA PARA ESTABELECER LIMITE À MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local.

2. A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, não havendo que se falar em conduta judicial atentadora ao princípio da separação de poderes.

3. A higidez física do estabelecimento escolar é instrumento garantidor do acesso aos estudantes à educação. Havendo constatação de precariedade do imóvel, inclusive no que concerne aos itens de segurança, correta é a determinação ao gestor público de reparo.

4. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o julgador não deve se impressionar com alegação de conveniência e oportunidade do

administrador relapso. Se a Lei Maior qualifica determinado direito com primazia, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível e passa a compor o conceito de mínimo existencial.

5. No que tange à multa fixada pelo Juízo a quo, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser fixado limite à multa diária fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada concedida. Por isso, estabeleço o teto máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quanto as astreintes fixadas.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 05 de novembro de 2019.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora (2406683, 2406683, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA E, REMANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, POR ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECARIEDADE DA ESCOLA COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RE 592.581. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PRAZO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO ESTADUAL. ACOLHIDA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE

REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação civil pública, determinando que o apelante, apresentasse o projeto arquitetônico, o cronograma de execução das obras e, iniciasse as obras, no prazo máximo de 180 dias, devendo concluí-las no prazo máximo de 01 (um) ano. Determinou ainda, a interdição parcial das Escolas e, o remanejamento do corpo discente e docente para um local adequado as atividades de ensino, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.

2. Apelação Cível. Preliminar de inépcia da petição inicial. Segundo o apelante, a petição inicial não continha pedido certo e determinado, bem como, não haveria enquadramento da presente demanda nas hipóteses excepcionais de pedido genérico. O Ministério Público do Estado do Pará descreveu as razões de fato que embasaram seu pedido, bem como, elencou em seus pedidos, todas as determinações que entendia necessária para a manutenção do direito à educação, à vida e à saúde dos alunos, professores e servidores das Escolas Estaduais em questão, tendo apontado, inclusive, o prazo que considerava razoável para o cumprimento das determinações solicitadas. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Arguição de impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública, por alegada violação aos

princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. No caso dos autos, restou amplamente demonstrado, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária das Escolas Estaduais EEEFM AURELINA MONTEIRO e EEEFM DRA. ESTER MOUTA, localizadas no Município de Ponta de Pedras e, os riscos apresentados ao corpo discente e docente.

4. O direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, 196, 205 e, 206, VII, da CF/88.

5. Não cabe ao Poder Judiciário discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, pois tratam-se de atribuições afetas à esfera da Administração Pública, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes. Aplicação analógica do RE 592.581. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

6. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do

possível. Registra-se que a afirmação de lesão a previsão orçamentária configura-se como genérica, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o cumprimento da determinação em questão, havendo, em contrapartida, documento oriundo da Secretaria de Estado de Educação do Pará, indicando a existência de recursos à reforma e/ou construção de escola pública estadual no Município de Ponta de Pedras.

7. Deste modo, a manutenção das imposições ao Ente Estadual (realização de obras para sanar as irregularidades aferidas e, remanejamento dos alunos para local adequado) é medida que se impõe.

8. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão, em razão da alegada necessidade de procedimento licitatório. O Magistrado de origem fixou prazo máximo de 180 dias para a apresentação do projeto arquitetônico, cronograma de execução das obras e, início das obras, contudo, ponderou que a conclusão das obras deveria ocorrer no PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO, a contar da intimação da sentença. Considerando a precariedade da escola, há imprescindibilidade de cumprimento da determinação imposta (garantia do à vida, à saúde e à educação) no prazo estipulado pelo magistrado de primeiro grau.

9. Pedido de minoração das astreintes. O valor fixado (R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00)

encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige.

10. Alegação de impossibilidade de arbitramento de multa na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física gestor, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Precedentes.

11. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença apenas em relação a fixação da multa, devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará).

12. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação.

13. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e, reformar parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) à 16 (dezesseis) de setembro de 2019.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(2215921, 2215921, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-16
)”

De mais a mais caberia ao Poder Pública trazer aos autos elementos que demonstrassem de forma cabal a inexistência de dotação orçamentária apta a inviabilizar as melhorias necessárias na referida escola, o que não se deu no caso concreto.

Por fim, consta nos autos que desde 2010, o Pode Público vem arrastando sucessivos e ineficientes procedimentos licitatórios para intervenções no prédio escolar em questão, o que teria contribuído para o agravamento das condições estruturais da Unidade, de modo que não se pode permitir que o ente Estatal use a necessidade de licitação como óbice ao cumprimento de suas obrigações instituídas pela Constituição Federal.

Dessa forma, levando em consideração o contexto fático dos autos e o entendimento jurisprudencial colacionado em conjunto com os dispositivos do ordenamento jurídico, tenho que não merece reforma a sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto pelo Estado do Pará,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021